Tribunal: TJDFT
Processo: 0702878-11.2024.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702878-11.2024.8.07.9000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI RECORRIDO: RONALDO CRUZ COUTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LAUDO PERICIAL. HOMOLOGAÇÃO. RESERVA MATEMÁTICA VENCIDA E VINCENDA. COMPENSAÇÃO REALIZADA. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pela contra decisão proferida em liquidação de sentença, que homologou laudo pericial, determinando a recomposição da reserva matemática do agravado. A agravante sustenta que o laudo pericial desconsiderou valores devidos pela parte agravada, resultando em uma suposta redução indevida do montante a ser recomposto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o laudo pericial homologado deixou de considerar a Reserva Matemática Vencida (Passada) e a Reserva Matemática Vincenda (Futura); e (ii) estabelecer se houve erro na homologação do cálculo pericial, justificando a reforma da decisão agravada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O laudo pericial apura corretamente o valor das diferenças de benefício previdenciário e considera os valores devidos pela parte agravada, incluindo a dedução das contribuições pessoais obrigatórias. 4. A Reserva Matemática Vencida (Passada) foi expressamente considerada no cálculo, sendo abatidas as contribuições de responsabilidade da parte agravada, resultando no montante final devido pela agravante. 5. A Reserva Matemática Vincenda (Futura) também foi devidamente contabilizada, demonstrando que, para o agravado receber as diferenças de benefícios, há necessidade de aporte financeiro por parte da agravante. 6. A decisão agravada encontra-se em conformidade com os parâmetros estabelecidos na decisão anterior, garantindo o equilíbrio atuarial do plano de previdência complementar. 7. Inexistindo erro material ou omissão nos cálculos homologados, a decisão impugnada deve ser mantida. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O laudo pericial homologado considera corretamente as reservas matemáticas vencidas e vincendas, deduzindo as contribuições obrigatórias e estabelecendo o montante devido. 2. Não há erro material ou omissão no cálculo pericial que justifique a reforma da decisão homologatória. 3. A recomposição das reservas matemáticas deve observar os parâmetros fixados na decisão de liquidação, assegurando o equilíbrio atuarial do plano previdenciário. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 473, § 2o, 479 e 917, § 2o, todos do CPC, 884 e seguintes, todos do Código Civil, afirmando ter havido cerceamento de defesa e ofensa ao princípio do contraditório, ao argumento de que o juízo de primeiro grau deixou de determinar que o perito judicial esclarecesse pontos técnicos relevantes suscitados pela insurgente, sendo homologado laudo sem análise das inconsistências apontadas, causando enriquecimento ilícito do recorrido. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO LÔBO GUIMARÃES, OAB/DF 14.517 (ID 74177575). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.823.780/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à apontada ofensa aos artigos 473, § 2o, 479 e 917, § 2o, todos do CPC, 884 e seguintes, todos do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 74177575. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020